Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0713481-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA COELHO DO NASCIMENTO RIBEIRO AGRAVADO: ALLIANCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - CIDADE OCIDENTAL I - SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Fabiana Coelho do Nascimento Ribeiro em face das r. decisões (ID 25437178, fls. 128/130 e 133/137) que, nos autos da Execução movida em desfavor de Alliance Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outro, indeferiram o requerimento de pesquisa de valores via Sisbajud e de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via Serasajud. Sustenta que a última pesquisa de ativos dos Executados, via sistema disponibilizado ao d. Juízo a quo, ocorreu há 4 (quatro) anos, razão pela qual é razoável o deferimento da medida pleiteada. Assevera que os argumentos quanto à limitação técnica e de pessoal, bem como de possibilidade de inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes poder ser feita pelo próprio credor, não podem servir de óbice ao pleito de utilização do sistema Serasajud. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a realização da pesquisa via Sisbajud, bem como a inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes via Serasajud. É o relatório. Decido. Nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando configurado o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e demonstrada a plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A priori, as medidas pleiteadas vão ao encontro dos preceitos que buscam dar efetividade do processo. Isso porque a inscrição do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes imprime a chamada execução coercitiva ou execução indireta, em que o Estado utiliza mecanismos de convencimento para que o próprio devedor venha a pagar as obrigações inadimplidas. A doutrina tem discutido sobre as possibilidades e os limites que recaem sobre as medidas coercitivas passíveis de serem determinadas, devendo ser analisado no caso concreto, além da efetividade processual, se a medida é adequada e razoável para que os óbices ao alcance do crédito sejam superados. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados, a fim de autorizar-se a penhora online (sistemas Bacenjud – atual Sisbajud, Renajud ou Infojud), em execução civil ou execução fiscal após o advento da Lei no 11.382/2006. E esse entendimento deve ser estendido ao uso do Serasajud. Registre-se ser o SerasaJud sistema à disposição do magistrado que facilita a tramitação de ofícios entre o Poder Judiciário e a Serasa Experian, possibilitando o encaminhamento de ordens judiciais por meio eletrônico, para agilizar e otimizar a prestação jurisdicional. Logo, ante o insucesso na localização de bens do devedor, mostra-se possível a inscrição do nome do Agravado nos cadastros de inadimplentes como forma de compeli-lo a adimplir a dívida. Quanto ao pleito de pesquisa via Sisbajud, também reconheço a probabilidade do direito, uma vez que a pesquisa de ativos financeiros da Agravada foi realizada há quase quatro anos (ID 25437174, fls. 82/83), sendo razoável a renovação da medida. A despeito disso, não se evidencia o periculum in mora, que sequer foi objeto de fundamentação específica por parte do Agravante. Ademais, a suspensão do processo e do prazo prescricional, com base no art. 921, III e §1o, do CPC/15 ocorreu há pouco mais de 1 (um) mês (ID 25437178, fls. 128/130), o que reforça a conclusão de ausência de risco de perecimento de direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator